Tribunal: TJMT
Processo: 1009645-74.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009645-74.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO - CPF: 008.266.351-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009645-74.2022.8.11.0003

APELANTE: YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Yohn Mathias Correa Rodriguez

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal (id. 145384399).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III, alegando, em síntese, atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante (id. 145384414).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 145384416).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 146957172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.

Sem razão a defesa.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos autos, que no dia 16 de abril de 2022, por volta das 15h05min, no endereço situado na Rua Amazonas, esquina com a Rua Domingos de Lima, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
YOHN
Matias Correa Rodriguez subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em fiação elétrica, avaliada em R$300,00 (trezentos reais), em prejuízo de Indajaia George Stefanini Filho.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que na data do crime, a polícia militar realizava patrulhamento na região central da cidade, e, ao passar pelo antigo prédio da Forlux, depararam com o portão lateral aberto, gerando fundada suspeita.

Diante disso, os policiais realizaram diligências no local, oportunidade em que flagraram o denunciado deixando o prédio com um saco preto, motivo pelo qual realizaram a abordagem, vindo a ser constatado que o acusado havia subtraído vasta quantidade de fiação elétrica do interior daquele imóvel.

Ante o exposto, DENUNCIO:
YOHN
Matias Correa Rodriguez como incurso nas disposições do
artigo 155, caput, do Código Penal
(...).”
(Sic – Id. 145384376).

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do
Supremo Tribunal Federal
, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a “
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, os objetos subtraídos avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme auto de avaliação (id. 145384365), na data do fato o salário mínimo era de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), definido pelo MP 1.091, de 30/dez/2021, ou seja, superior ao patamar de 10% (dez por cento), valor que não se pode considerar inexpressivo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RES FURTIVA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da “res furtiva” superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)
(STJ – AgRg no REsp 1937256 MG 2021/0138983-0. Publicado no DJe dia 16/08/2021. Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Ademais, o apelante é reincidente em crime patrimonial (Executivo de Pena SEEU n. 2000455-81.2022.8.11.0064), verificada também em seu histórico criminal (id. 145384377), e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:
“Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.”
(Apelação Criminal n. 0000377-41.2016.8.11.0094, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2021).

Ainda, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido. ”
(HC 123199 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante.

Nesse passo, não há falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022